Tribunal: TJES
Processo: 5001743-55.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001743-55.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIS CRISPIM DE VERAS FILHO
RECORRIDO: VIACAO ALVORADA LTDA
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001743-55.2020.8.08.0035
Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: LUIZ CRISPIM DE VERAS FILHO
RECORRIDO
: VIACAO ALVORADA LTDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. INJÚRIA PRATICADA PELO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA. AFIRMA A PARTE AUTORA QUE, NO DIA 07.01.2020, EMBARCOU EM UM ÔNIBUS DA RÉ PARA FAZER O TRAJETO “DOM BOSCO X IPIRANGA”, TENDO PAGADO O VALOR DE R$ 4,20 (QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS). ADUZ QUE DURANTE O TRAJETO DECIDIU IR PARA O BAIRRO PONTA DA FRUTA, O QUAL FICA APÓS O PONTO DE DESEMBARQUE ANTERIORMENTE DEFINIDO, E INFORMOU AO FUNCIONÁRIO DA RÉ QUE PAGARIA A DIFERENÇA DA PASSAGEM. NO ENTANTO, ALEGA QUE O FUNCIONÁRIO DA RÉ INFORMOU QUE DEVERIA SER PAGO O VALOR INTEGRAL DA TARIFA CORRESPONDENTE AO NOVO DESTINO. AFIRMA QUE, AO QUESTIONAR O MOTIVO DE TER QUE PAGAR O VALOR INTEGRAL, FOI DESTRATADO/INJURIADO PELO FUNCIONÁRIO DA RÉ. POR FIM, ALEGA TER CONFECCIONADO BOLETIM DE OCORRÊNCIA E REGISTRADO RECLAMAÇÃO JUNTO À RÉ. PUGNA, NESTES TERMOS, PELA CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
A SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL, ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS QUE COMPROVEM A PRÁTICA DE CONDUTA QUE VIOLE A DIGNIDADE HUMANA
. INCONFORMADO COM A SENTENÇA, A PARTE AUTORA INTERPÔS RECURSO INOMINADO A FIM DE DESAFIÁ-LA. CONFIRMAM-SE AS RAZÕES DE DECIDIR DO MM. JUÍZO DA ORIGEM. NÃO SE DESCONHECE QUE, COM A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, INCUBE À PARTE RÉ DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR (ART. 373, II, DO CPC). NO CASO DOS AUTOS, TODAVIA, CABIA AO AUTOR COMPROVAR A OCORRÊNCIA DE FATO CAPAZ DE CONFIGURAR INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS, O QUE NÃO OCORREU. PELAS PROVAS APRESENTADAS, NÃO É POSSÍVEL AFIRMAR QUE O AUTOR FOI EXPOSTO À SITUAÇÃO VEXATÓRIA QUE ULTRAPASSE O MERO DISSABOR, VEZ QUE O BOLETIM DE OCORRÊNCIA É PROVA PRODUZIDA UNILATERALMENTE. NO MAIS, ENTENDE-SE QUE O LONGO INTERVALO ENTRE A OCORRÊNCIA DO EPISÓDIO E A PROPOSITURA DA PRESENTE DEMANDA (MAIS DE SETE MESES) JUSTIFICA O FATO DE A RÉ NÃO MAIS POSSUIR AS IMAGENS DE MONITORAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ACERTO DO ATO SENTENCIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE AUTORA/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO
EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA. N
O ENTANTO,
SUSPENDE-SE
A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA AUTORA/RECORRENTE.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)